Tribunal: TJMT
Processo: 1010059-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FUNDO ESTADUAL (FUNJUS). RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto por Dirceu Salvador dos Santos contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC. O agravante sustentou a existência de pagamento prévio da verba honorária na esfera administrativa, via FUNJUS (Lei Complementar Estadual no 111/2002), alegando bis in idem e enriquecimento ilícito do Estado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a quitação de valores ao FUNJUS desobriga o devedor do pagamento de honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se a decisão agravada incorreu em omissão ou fundamentação genérica ao não acolher tal argumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O dever de pagamento de honorários sucumbenciais surge automaticamente com o decurso do prazo legal para pagamento voluntário da obrigação reconhecida em juízo, independentemente de impugnação, conforme Súmula 517 do STJ e art. 523, § 1o, do CPC.
Os honorários advocatícios têm natureza autônoma e pertencem ao advogado da parte vencedora, conforme art. 23 do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), não se confundindo com verbas recolhidas administrativamente a fundos institucionais.
O recolhimento ao FUNJUS não configura pagamento dos honorários sucumbenciais, pois se destina ao custeio de atividades institucionais da Procuradoria-Geral do Estado, não ao adimplemento de verba alimentar devida ao patrono vencedor da demanda.
A decisão agravada analisou adequadamente os fundamentos apresentados e está alinhada à jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT, inexistindo omissão ou fundamentação genérica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O inadimplemento espontâneo da obrigação no cumprimento de sentença impõe, de forma automática, a incidência de honorários advocatícios, ainda que ausente impugnação.
O recolhimento de valores ao FUNJUS não exime o devedor do pagamento dos honorários sucumbenciais, que possuem natureza autônoma e caráter alimentar.
A decisão judicial que segue orientação jurisprudencial consolidada e analisa os fundamentos recursais não incorre em omissão nem em motivação genérica.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 523, § 1o; Lei no 8.906/1994, art. 23; LC/MT no 111/2002.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1782517/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 16.09.2019; STJ, AgRg no REsp 1153179/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 14.06.2016; TJRS, Apelação Cível no 70077420966, Rel. Des. Fernando Flores Cabral Junior, j. 25.07.2018; TJRS, AI no 70077537785, Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra, j. 19.07.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010059-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), DIRCEU SALVADOR DOS SANTOS - CPF: 353.232.991-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FUNDO ESTADUAL (FUNJUS). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Dirceu Salvador dos Santos contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC. O agravante sustentou a existência de pagamento prévio da verba honorária na esfera administrativa, via FUNJUS (Lei Complementar Estadual no 111/2002), alegando bis in idem e enriquecimento ilícito do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a quitação de valores ao FUNJUS desobriga o devedor do pagamento de honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se a decisão agravada incorreu em omissão ou fundamentação genérica ao não acolher tal argumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de pagamento de honorários sucumbenciais surge automaticamente com o decurso do prazo legal para pagamento voluntário da obrigação reconhecida em juízo, independentemente de impugnação, conforme Súmula 517 do STJ e art. 523, § 1o, do CPC.

Os honorários advocatícios têm natureza autônoma e pertencem ao advogado da parte vencedora, conforme art. 23 do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), não se confundindo com verbas recolhidas administrativamente a fundos institucionais.

O recolhimento ao FUNJUS não configura pagamento dos honorários sucumbenciais, pois se destina ao custeio de atividades institucionais da Procuradoria-Geral do Estado, não ao adimplemento de verba alimentar devida ao patrono vencedor da demanda.

A decisão agravada analisou adequadamente os fundamentos apresentados e está alinhada à jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT, inexistindo omissão ou fundamentação genérica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O inadimplemento espontâneo da obrigação no cumprimento de sentença impõe, de forma automática, a incidência de honorários advocatícios, ainda que ausente impugnação.

O recolhimento de valores ao FUNJUS não exime o devedor do pagamento dos honorários sucumbenciais, que possuem natureza autônoma e caráter alimentar.

A decisão judicial que segue orientação jurisprudencial consolidada e analisa os fundamentos recursais não incorre em omissão nem em motivação genérica.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 523, § 1o; Lei no 8.906/1994, art. 23; LC/MT no 111/2002.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1782517/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 16.09.2019; STJ, AgRg no REsp 1153179/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 14.06.2016; TJRS, Apelação Cível no 70077420966, Rel. Des. Fernando Flores Cabral Junior, j. 25.07.2018; TJRS, AI no 70077537785, Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra, j. 19.07.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Dirceu Salvador dos Santos contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento (processo no 1010059-76.2025.8.11.0000), que, negou provimento em decisão monocrática sob o fundamento de que, conforme entendimento consolidado pelo STJ, os honorários de sucumbência são devidos no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário.

Contudo, argumenta o agravante que a referida decisão incorreu em omissão e fundamentação genérica, ao não considerar que já houve pagamento da verba honorária na esfera administrativa, por meio do Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS), nos moldes da Lei Complementar Estadual no 111/2002.

Destaca-se, ainda, a existência de precedentes jurisprudenciais do TJMT, inclusive recentes, que reconhecem a inexigibilidade de nova condenação em honorários advocatícios quando já quitados via FUNJUS, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado. Além disso, invoca-se a Lei no 11.941/2009.

Sustenta-se, por fim, que a decisão agravada, ao ignorar os dispositivos legais aplicáveis ao caso concreto, bem como ao deixar de apreciar adequadamente os fundamentos recursais e a jurisprudência correlata, violou os princípios do devido processo legal, da motivação das decisões judiciais e da legalidade.

Diante disso, requer que o recurso seja remetido ao colegiado para julgamento, com provimento final, a fim de que se reconheça a inexigibilidade dos honorários advocatícios uma vez que já foram quitados por meio do FUNJUS, afastando-se a indevida cobrança em duplicidade.

Contrarrazões. (id. 289404859)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Dirceu Salvador dos Santos contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1010059-76.2025.8.11.0000, que negou provimento ao recurso, ao fundamento de que, em conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, são devidos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, independentemente da apresentação de impugnação, uma vez decorrido o prazo legal para pagamento voluntário da obrigação.

O agravante alega, em síntese, que a decisão incorreu em omissão e se valeu de fundamentação genérica, ao deixar de considerar que os honorários já teriam sido quitados na via administrativa, mediante recolhimento ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado — FUNJUS, instituído pela Lei Complementar Estadual n.o 111/2002.

Na origem, o juízo de primeiro grau determinou a intimação do agravante para que efetuasse o pagamento voluntário do débito no prazo legal, com a advertência expressa de que, em caso de descumprimento, incidiria multa de 10% e honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC.

Ao reapreciar os autos, verifico que a decisão monocrática deve ser mantida integralmente, porquanto alicerçada em entendimento jurisprudencial pacífico e harmônico com a sistemática processual vigente. Destaco, por oportuno, excerto da decisão agravada:

“(...)

Conforme relatado, trata-se de fixação de honorários advocatícios decorrentes do inadimplemento espontâneo da obrigação exequenda, fato que legitima, conforme sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a imposição da verba sucumbencial mesmo nas fases de cumprimento de sentença e execução fiscal, independentemente de impugnação.

De acordo com o disposto na Súmula 517 do STJ:

"São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada."

Tal orientação vem sendo reiteradamente aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça, como se observa do seguinte precedente:

Este entendimento pode ser notado no seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 APLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.1.021 §4
1.021
,
§ 4o
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015
. II - São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art.
1.021
,
§ 4o
, do
Código de Processo Civil de 2015
, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.V - Agravo Interno improvido. (
AgInt no REsp 1782517/RJ
, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019)

Assim, é indiferente, para a configuração do dever de pagar honorários sucumbenciais, a existência ou não de impugnação ao cumprimento de sentença, bastando que tenha transcorrido o prazo legal para o pagamento voluntário da obrigação.

No caso concreto, a adesão do executado a programa de parcelamento (REFIS), ainda que implique extinção da execução fiscal principal, não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência. Tal obrigação subsiste em razão da natureza autônoma dos honorários advocatícios, que constituem crédito próprio do advogado, nos termos do art. 23 da Lei n.o 8.906/94 (Estatuto da Advocacia):

"Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte (...)."

Não se trata, portanto, de mera extensão do débito tributário, mas de obrigação distinta, decorrente da atuação judicial e da sucumbência reconhecida nos autos.

Quanto à alegação de bis in idem em razão do recolhimento ao FUNJUS, cumpre registrar que o Fundo de Apoio ao Poder Judiciário se destina ao custeio de despesas institucionais, não se confundindo com o pagamento da verba sucumbencial devida ao advogado da parte vencedora. Eventual recolhimento administrativo não descaracteriza o direito do advogado ao recebimento de seus honorários, tampouco exonera o devedor da obrigação prevista na legislação processual civil.”(id. 283060382)

Trata-se, portanto, de situação típica de incidência dos honorários sucumbenciais, em razão do não pagamento do valor executado dentro do prazo legal, após regular intimação da parte executada.

Convém ressaltar que, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento da obrigação no prazo legal enseja, de forma automática, a imposição de multa e honorários de sucumbência, ainda que ausente impugnação.

A esse respeito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA
517
/STJ. 1. Conforme a Súmula
517
/STJ, "São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada". 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg no REsp 1153179/SP
, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 23/06/2016)

Assim, é inquestionável que a obrigação de pagar honorários de sucumbência na fase de cumprimento de sentença independe da apresentação de impugnação, bastando o decurso do prazo de 15 dias sem pagamento voluntário, conforme previsto no art. 523 do CPC/2015.

Quanto à tese de que o recolhimento ao FUNJUS descaracterizaria o dever de pagar os honorários, tal argumento não merece acolhida. Isso porque o FUNJUS constitui fundo de natureza institucional, vinculado à estrutura da Procuradoria-Geral do Estado, e não se confunde com a verba sucumbencial devida ao advogado da parte vencedora, que possui caráter alimentar e natureza jurídica autônoma.

Logo, eventual recolhimento administrativo ao FUNJUS não exonera o devedor do pagamento da verba sucumbencial ao patrono da parte vencedora, tampouco configura bis in idem.

Por fim, o contexto jurisprudencial reafirma a necessária observância ao disposto no art. 523, § 1o, do CPC, sendo devidos os honorários advocatícios quando não realizado o pagamento voluntário da obrigação dentro do prazo legal. A esse respeito, colaciono, por amostragem, os seguintes precedentes:

E, no âmbito desta Corte, igualmente, segue a orientação:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA DO ART.
523
,
§ 1o
, DO
CPC
. O não pagamento do débito, no prazo de quinze dias, implica incidência de honorários advocatícios e multa, ambos ao percentual de dez por cento sobre o montante da condenação, a teor do art.
523
,
§ 1o
, do
CPC
/2016. No caso em apreço, considerando que o pedido de cumprimento de sentença foi formulado após um ano do trânsito em julgado, foi ordenada a intimação pessoal do executado, além da intimação por nota de expediente, nos termos do art.
513
,
§ 4o
, do
CPC
/2016. Assim, o prazo para pagamento voluntário do débito conta-se da juntada do AR aos autos. Verifica-se que o pagamento foi efetuado tempestivamente, razão pela qual não deve haver incidência da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença in casu. APELAÇÃO DESPROVIDA. (
Apelação Cível No 70077420966
, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em 25/07/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DE DECISÃO ANTERIORMENTE PROFERIDA, NO TOCANTE À INCLUSÃO, NO CÁLCULO DO SALDO DEVEDOR DA DÍVIDA, DE MULTA DE 10% MAIS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA MESMA PROPORÇÃO. DEMONSTRAÇÃO QUE O DEPÓSITO REALIZADO PELA PARTE EXECUTADA OCORREU NO PRAZO LEGAL. A MULTA DE 10% E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NA MESMA PROPORÇÃO, PREVISTOS NO ART.
523
,
§ 1o
, DO
CPC
, SOMENTE SÃO INCIDEM, NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, NA HIPÓTESE DE NÃO TER HAVIDO O PAGAMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO NO PRAZO LEGAL, O QUE NÃO É A HIPÓTESE DOS AUTOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (
Agravo de Instrumento No 70077537785
, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 19/07/2018)

Diante dessas considerações, mantenho integralmente a decisão monocrática e, por seus próprios fundamentos, nego provimento ao Agravo Interno

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025